Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEVINA BORGES DA SILVA - CPF: 014.292.891-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007172-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – PRECLUSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se foi rejeitada a primeira Exceção de Pré-Executividade, em que se discutia a possibilidade de alteração dos encargos de inadimplência, e a parte não recorreu, a questão está preclusa.

Esse instrumento de defesa se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 108 do STJ). Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007172-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007172-61.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade diante da preclusão consumativa e em cumprimento ao acórdão de Id 48475049, págs. 11 a 14.

A agravante alega que os pontos abordados na Exceção não foram analisados na origem e nem na segunda instância, portanto não teria ocorrido preclusão e tampouco violação ao aresto.

Aduz que a cobrança é abusiva, pois inclui comissão de permanência, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 10%.

Sustenta também que o cálculo apresentado pelo credor não prevê a comissão de permanência e limita a multa a 2%.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 85834996).

Contraminuta no id n. 88524970.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007172-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a agravante.

Esta, citada por edital, teve nomeada como curadora especial a Defensoria Pública e em 27/11/2019 apresentou a primeira Exceção de Pré-Executividade, em que arguiu ser abusiva a cláusula de inadimplemento por estabelecer a cumulação de comissão de permanência, juros de mora e multa, porém rejeitada em 13/01/2020 (id n. 37720918, pág. 11, 1º grau).

Depois, em nova Exceção de Pré-Executividade, apontou erro nos cálculos, pois não seriam fiéis ao título exequendo. Contudo, foi igualmente rejeitada, e a decisão reformada em parte no Agravo de Instrumento n. 1020164-88.2020.8.11.0000, apenas para autorizar a realização de recálculo do débito em sintonia com os termos convencionados na avença.

Em cumprimento a essa determinação, o juízo da causa encaminhou os autos à contadoria.

Então a agravante protocolou a terceira Exceção de Pré-Executividade, em que se insurgiu contra a aplicação cumulativa da comissão de permanência com outros encargos, a qual, da mesma forma, foi rejeitada (decisão ora recorrida), “
diante da preclusão consumativa, bem como em atendimento ao acórdão sob o Id 48475049, p. 11/14”
, proferido com o seguinte teor:

(...)

“Conforme já expresso na decisão sob o Id 49182351 e em cumprimento ao acórdão sob o Id 48475049, p. 11/14, determinou-se a baixa dos autos ao contador judicial, para atualização do débito, nos termos expressos no acórdão, o qual substituiu o título sob execução.

Todavia, alega novamente a parte devedora/executada/excipiente que, nos termos da Súmula 472 do STJ, no presente caso deverá incidir exclusivamente a comissão de permanência sobre o débito, desde que o valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios,

previstos no contrato. Ainda, incabível a incidência de correção monetária.

Contudo, conforme já expresso sob os Id ́s 49182351 e 50917931, nessa decisão novamente impugnada, constou a determinação para o cumprimento do disposto no acórdão sob execução.

Ainda, anteriormente, já foram ofertadas e rejeitadas duas exceções de pré-executividade, pelo que, operada a preclusão consumativa quanto às matérias novamente alegadas sob o Id 51030864”.
(Id 85123462, págs. 87 e 88).

Os fatos relatados deixam evidente tanto a preclusão da questão aventada, visto que já rechaçada no
decisum
de 13/01/2020 (id n. 37720918, pág. 11, 1º grau) e do qual não houve Recurso, como também a inadequação da via eleita, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade é destinada tão somente à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema repetitivo n. 108 do STJ).

Assim, se a agravante pretendia a revisão dos encargos contratuais, deveria ter ingressado com a medida apropriada, e não com Exceção de Pré-Executividade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021